Tribunal: STF
Processo: ADPF 342
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO  



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Admissão de amicus curiae após o início do julgamento virtual: possibilidade excepcional. Tese defendida que já se encontra titularizada por entidades admitidas como amici curiae. Ausência de contribuição específica. Precedentes. Pedido indeferido.   



    1. Por meio da Petição STF nº 5204/2024 (e-doc. 124), o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) postula sua habilitação no feito, na condição de amicus curiae, ao fundamento de que o objeto da presente ação vincula-se aos seus objetivos institucionais, tendo intentado demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao ingresso nessa peculiar e específica condição processual.



    2. Rememoro, por oportuno, que a ADPF nº 342/DF foi proposta em 16/04/2015 pela Sociedade Rural Brasileira (SRB), em face do § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, que estende o regime jurídico aplicável à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, estabelecido na mesma lei, à pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no Exterior, sob a alegação de que a referida norma afrontaria os preceitos fundamentais da livre iniciativa, desenvolvimento nacional, igualdade, propriedade, liberdade de associação e segurança jurídica.  



          3. A ADPF também impugna o Parecer AGU nº 01/2008-RVJ (Parecer LA-01), aprovado pelo Presidente da República em 19/08/2010 e publicado no DOU de 23/08/2010, o qual sustenta que o dispositivo legal em comento foi integralmente recepcionado pela Constituição da República, seja em sua redação originária, seja após a promulgação da Emenda Constitucional nº 6, de 1995, ao tempo em que estabelece parâmetros para o reconhecimento da equiparação da pessoa jurídica brasileira, controlada por capital alienígena, com a estrangeira.  



          4. A autora pleiteou a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709, de 1971, e do Parecer AGU nº 01/2008-RVJ, bem assim a procedência final do pedido, no sentido de se reconhecer a incompatibilidade material do tratamento diferenciado conferido às empresas nacionais de capital estrangeiro com a Carta de 1988.



          5. Finalizada a instrução, a ADPF nº 342/DF foi levada a julgamento pelo Plenário da Corte na Sessão Virtual iniciada em 26/02/2021, ocasião em que o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio, apresentou voto pela improcedência do pedido. Na sequência, o eminente Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos, devolvendo-os na Sessão Virtual iniciada em 25/06/2021 com voto em sentido oposto. Após o eminente Ministro Nunes Marques ter acompanhado o voto do e. Relator, pediu destaque o eminente Ministro Gilmar Mendes.



    6. Estando pendente a inserção do feito na pauta de julgamento, proferi decisão monocrática que, submetida ao Plenário, por empate em votação, não referendou a medida cautelar incidental, cuja ementa ficou assim redigida pelo e. Min. Alexandre de Moraes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS POR EMPRESAS BRASILEIRAS COM A MAIOR PARTE DO CAPITAL SOCIAL PERTENCENTE A PESSOAS FÍSICAS ESTRANGEIRAS RESIDENTES NO EXTERIOR OU JURÍDICAS QUE TENHAM SEDE NO EXTERIOR. ART. 1º, § 1º, DA LEI 5.709/1971. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS JUDUCIAIS EM TRÂMITE NO TERRITÓRIO NACIONAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA ADPF 342 E DA ACO 2.463. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. NÃO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. 



    1. A controvérsia constitucional refere-se à recepção, ou não, pela Constituição Federal de 1988 do § 1º do art. 1º da Lei 5.709/1971, que equiparou as empresas brasileiras controladas por estrangeiros às empresas alienígenas para fins de aquisição de terras, submetendo-as às disposições do referido diploma legal.



    2. Medida cautelar deferida para suspender todos os processos judiciais em trâmite no território nacional que versem sobre a validade do §1º do art. 1º da Lei 5.709/1971, até o julgamento final da ADPF 342 e da ACO 2.463, em razão de cenário de insegurança decorrente de posicionamentos opostos no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acerca da matéria. 



    3. Limitação de qualquer discussão existente quanto à submissão das empresas brasileiras controladas por estrangeiros ao regramento do § 1º do art. 1º da Lei 5.709/1971, enquanto pendente pronunciamento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    4. Ausência de demonstração de que exista uma correlação entre a suspensão dos processo judiciais pendentes e atendimento positivo a um cenário de insegurança jurídica. 



    5. Desproporção entre a suspensão de todos os processos judiciais que versem sobre a recepção do dispositivo impugnado e a finalidade pretendida em se resguardar a segurança jurídica. 



    6. Não referendo da medida cautelar incidental.” 



    Contextualizados os principais eventos do feito, passo a decidir.  



Da relatoria do feito e da atribuição do Ministro sucessor para apreciação de pedidos incidentais, sem prejuízo da manutenção do voto já proferido pelo eminente Ministro sucedido  



    7. Considerando o que decidido pelo Plenário da Corte na Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/06/2022, p. 07/12/2022), entendo oportuno tecer breves considerações acerca da relatoria deste processo e, notadamente, da atribuição para, neste momento processual, examinar os pedidos incidentais, tais como aquele formulado pelo IBRAM, que pleiteia sua admissão no feito na condição de amicus curiae.



    8. O art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal versa sobre regra geral segundo a qual o Relator será substituído, em caso de aposentadoria, “pelo Ministro nomeado para a sua vaga”. Dessa forma, sendo Relator originário da ADPF nº 342/DF o e. Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi, infere-se, a partir da citada norma regimental, que a relatoria do feito passaria a ser do sucessor da Cadeira.



    9. Nada obstante, conforme relatado acima, o julgamento desta ação teve início em 26/02/2021, ocasião em que o e. Ministro Marco Aurélio depositou sua manifestação no Plenário Virtual de votação, vindo a seguir pedido de vista do e. Ministro Alexandre de Moraes, sua devolução ao Plenário Virtual em 25/06/2021, e posterior pedido de destaque do e. Ministro Gilmar Mendes.



    10. Nesse ponto, relembro que o Plenário da Corte, decidindo a Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP, proposta pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, alterou o entendimento até então vigente, que “zerava” os julgamentos destacados do sistema virtual, desconsiderando todos os votos eventualmente depositados no sistema eletrônico. A partir do novo entendimento da Corte, os votos já depositados no ambiente virtual – inclusive por Ministro aposentado – serão mantidos.



    11. Portanto, quando o julgamento deste processo for levado a efeito no plenário síncrono, não participarei da votação, salvo para apreciar eventual questão superveniente, uma vez que o e. Ministro Marco Aurélio, que me antecedeu na Cadeira, já o fez.



    12. Tal circunstância, contudo, não altera a aplicação da norma regimental referida, que disciplina a regra geral de sucessão na relatoria dos feitos, razão pela qual, em se tratando de questão trazida supervenientemente ao voto exarado pelo e. Relator originário, a atribuição para examinar o pedido incidental, recai, a priori, sobre o sucessor da Cadeira.



    13. A esse respeito, cito o precedente firmado no âmbito do Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 28.801/DF, colhendo da ementa a seguinte na fração de interesse:



    “(...) 1. O Plenário, em questão de ordem, deliberou, em consonância com o decidido na ADI 5.399 QO, que o Ministro sucessor, inclusive quando Relator, poderá proferir voto se, após iniciado o julgamento – e mesmo tendo sido proferido voto do Ministro que veio a ser sucedido –, surgir fato novo não antes apreciado e cuja análise seja admitida no feito, mediante manifestação que trate do fato superveniente e de sua influência no processo, eventualmente instituindo-se votação por capítulos. (...)”



    (MS nº 28.801-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/11/2022, p. 17/02/2023).  



    14. Registro, ainda, que a mesma compreensão já foi adotada quando proferi a decisão monocrática, submetida ao Plenário da Corte. Feito esse esclarecimento, passo à apreciação do pedido.  



Do pedido de ingresso como amicus curiae 



    15. Em seu requerimento de ingresso na condição de “amigo da corte”, o Instituto Brasileiro de Mineração afirma ser uma “organização privada, sem fins lucrativos, com mais de 160 associados, responsáveis por 85% da produção mineral do Brasil” (e-doc. 124, p. 3-4).



    16. Pondera que “[a]pesar de a mineração não constar do art. 5º da Lei Federal nº 5.709/1971, na prática, os critérios estabelecidos vêm atingindo todos os ramos de atividade, situação que se agrava no caso da mineração, haja vista que o capital de grande parte do segmento do mercado é proveniente de investimentos estrangeiros” (e-doc. 124, p. 4).



    17. Prossegue o raciocínio tentando demonstrar os aludidos reflexos que a exigência do critério legal questionado ensejam especificamente em relação às empresas que desenvolvem atividade minerária. Em seguida, antecipa os fundamentos pelos quais se posiciona pela procedência dos pedidos iniciais, manifestando, desde logo, sua compreensão quanto ao mérito da demanda. 



    18. Contextualiza o atual estágio do julgamento de mérito da ação enfatizando que a partir da prolação do voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes foi inaugurada “lógica exegética que passou a ser definitiva na discussão” e que gravita em torno das repercussões jurídicas da revogação, dentre outros dispositivos, do art. 176, § 1º, da Lei Maior. Dispositivo esse que, ao versar sobre condições e requisitos para exploração ou aproveitamento de recursos minerais, desencadearia “por esta razão, o inevitável interesse do IBRAM em se fazer presente na disputa” (e-doc. 124, p. 13).



    19. Por fim, defende a tempestividade do pedido de ingresso, fazendo remissão a precedentes desta Suprema Corte nos quais admitida a habilitação no feito, na condição de amicus curiae, mesmo após a liberação do processo para julgamento ou ainda que o julgamento já tenha sido iniciado. Em desfecho, reforça o pleito pelo deferimento do pedido ora apreciado.



    20. Pois bem. O Código de Processo Civil atribui ao “relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia”, a prerrogativa de solicitar ou admitir a participação de “entidade especializada, com representatividade adequada”, cabendo-lhe, ainda, “na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae” (art. 138, caput, e § 2º, do CPC).



    21. De modo mais específico, no sistema das ações de controle concentrado de constitucionalidade, o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, assevera que o Relator, “considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. Consigno que o prazo aludido nesse dispositivo – que seria o prazo das informações – foi objeto de veto presidencial, o que, contudo, não impediu a criação de jurisprudência nesta Corte no sentido de limitar a admissão de amici curiae até, pelo menos, a inclusão do processo na pauta de julgamento (cito, por todas, a ADI nº 2.435-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, j. 10/12/2015).



    22. Não se desconhece, na esteira dos precedentes mencionados pela entidade requerente, que esse momento processual indicado como limite à habilitação de novos amici curiae é desprovido de rigor absoluto, podendo, assim, ser flexibilizado em situações excepcionais.



    23. Bem ilustra essa excepcional possibilidade a decisão por mim proferida nesses próprios autos, admitindo a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas) como amigas da Corte, ainda que o julgamento de mérito da controvérsia já tenha sido iniciado (e-doc. 123).



    24. Ocorre que, em relação ao pleito do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), precisamente em razão das habilitações anteriores, não verifico, com a máxima vênia, a presença da excepcionalidade necessária ao deferimento da solicitação.



    25. Assim compreendo porque ao cotejar a linha argumentativa apresentada pelo IBRAM com aquela defendida pela FIEMG (e-doc. 104), verifico que ambas convergem para a mesma conclusão, defendendo a tese, tanto uma quanto a outra, da procedência dos pedidos iniciais. E, ao fazê-lo, a FIEMG articula raciocínio que, apesar de mais panorâmico, explora argumentação semelhante àquela aviada pelo IBRAM — enfocando no impacto sistêmico que a manutenção da legislação acarreta, dentre outros setores, nas indústrias extrativistas (e-doc. 104, p. 3). 



    26. Nessa conjuntura, somando-se a apontada convergência de entendimentos ao caráter altamente excepcional da admissão de novos amici curiae depois de — não apenas liberada a inclusão do feito em pauta, mas — iniciado o próprio julgamento de mérito da ação, entendo aplicável ao caso a compreensão adotada, por exemplo, na ADI nº 5.464-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/10/2017, p. 17/11/2017, assim ementada:



    “EMENTA Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Limitada abrangência da representatividade do agravante. Tese defendida por entidades já admitidas como amici curiae. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista a limitada abrangência da representatividade da agravante, sendo certo, ainda, que a tese por ela defendida já se encontra titularizada por entidades admitidas como amici curiae com representatividade mais ampla, mostra-se legítimo o indeferimento de seu pedido de ingresso no feito como amicas [sic] curiae.



    2. Agravo regimental não provido.”



    (ADI nº5464-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/10/2017, p. 17/11/2017; grifei) 



    27. No mesmo sentido, rememoro, ainda, os seguintes precedentes, todos ilustrativos da compreensão ora acolhida, lastreada sobretudo no dever de zelar pela racionalidade e economia processuais, incumbido pelas normas processuais ao relator da demanda:  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 



    2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 



    3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 



    4. Vícios de fundamentação inexistentes.



    5. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 808.202-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/06/2017, p. 30/06/2017; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/2012 DO SENADO FEDERAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA.



    1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    2. Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999 e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI nº 4.858AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017, p. 03/04/2017; grifei).  



    28. Portanto, é preciso reconhecer que “[a] importância de pluralizar o debate constitucional, notadamente em casos de grande repercussão, deve ser compatibilizada com a necessidade de o processo judicial manter sua funcionalidade” (ADI nº 6.258/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, j. 12/08/2022, p. 17/08/2022), o que, no caso em análise, potencializa a incidência da jurisprudência sedimentada por essa Excelsa Corte quanto ao momento limite para admissão de novas entidades na condição de amici curiae, sobretudo ao se considerar que já houvera flexibilização do referido entendimento em decisão anterior, de modo a impor contornos ainda mais excepcionais na presente ocasião, sob pena de excessivo esgarçamento da regra geral aplicável à espécie.



    29. Ante o exposto, indefiro o pedido, inadmitindo o ingresso do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), na qualidade de amicus curiae. 



    30. Não obstante, recebo como memoriais a petição apresentada.



    Intimem-se.



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator